Tribunal: CARF
Processo: 10480.900462/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900462/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.289 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. ÔNUS DO AUTOR DO PEDIDO.
O erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP não configura óbice
insuperável para o reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo sujeito
passivo. Contudo, o crédito deve ser suportado por documentação hábil e
idônea, lastreada na escrita comercial e fiscal e nos respectivos documentos,
sob pena de indeferimento por ausência de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900462/2016-01
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900462/2016-01

Relatório
Inicialmente, adoto o relatório elaborado pela autoridade julgadora de primeira
instância no Acórdão no 14-89.677 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto:
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao
maior no período de apuração 30/06/2013, no valor de R$ 216.361,79, transmitida
através do PER/Dcomp no 08756.34731.200815.1.3.04-2572.
A DRF Recife não homologou a compensação por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 8, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente
utilizado para quitar débito do contribuinte.
O contribuinte não pôde ser cientificado por via postal, pois o AR – Aviso de
Recebimento – foi devolvido, conforme comprovante à fl. 10. A ciência ocorreu através
do edital de fl. 11, afixado em 04/05/2016.
Em 29/08/2016, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
13/15, para alegar que não teria sido intimado ou notificado para efetuar pagamento ou
apresentar manifestação de inconformidade, e que apenas através de consulta ao
Relatório de Situação Fiscal, teria constado a existência de seis processos, nos quais
constava como devedor.
Defendeu que a DCTF atestaria ter efetuado pagamento no valor de R$ 279.692,91,
referente ao IRPJ incidente em 06/2013, e que a DIPJ confirmaria o saldo a compensar
de R$ 216.361,79. O Balancete de 2013 demonstraria o valor a compensar de R$
216.361,79 na Conta Cosif no 1884510-9.
Alegou que em 30/03/2016 teria feito a retificação do SPED e, em 25/08/2016, da ECF
correspondente ao ano-calendário de 2015, demonstrando que não teria ocorrido a
compensação dos créditos.
Afirmou que no exercício 2014, o interessado teria tido prejuízo em todos os meses do
exercício, conforme ECF retificada em 25/08/2016.
Juntou recibos de entrega da DCTF e DIPJ do ano-calendário 2013, bem como do envio
da ECD e ECF retificadas, cópia do DARF recolhido em 31/07/2013, cópia do balanço
dos meses 12/2013, 12/2014 e 06/2015 e planilha de apuração do IRPJ e da CSLL.
Concluiu, para solicitar o reconhecimento do direito creditório.
Em 29/05/2017, a manifestação de inconformidade foi julgada como não conhecida, por
esta mesma Turma, através do Acórdão no 14-66.166, por ser intempestiva.
O interessado foi cientificado em 21/06/2017, fl. 102, tendo apresentado recurso
voluntário em 21/07/2017, fls. 105/109.
Através do Acórdão no 1401-002.390, da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de
12/04/2018, fls. 191/195, o CARF deu provimento ao recurso do contribuinte, pois
considerou que a alteração do endereço do contribuinte teria ocorrido antes da postagem
da intimação no endereço antigo, de modo que a intimação teria sido nula, conforme
ementa transcrita a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900462/2016-01

Exercício: 2013
INTIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA VIA EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA
IMPROFÍCUA
PELOS
MEIOS
PRIMÁRIOS
DE
INTIMAÇÃO.
ERRO
DE
ENDEREÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA DO CONTRIBUINTE.
TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Deve ser demonstrada a tentativa de intimação do contribuinte por via postal para que
se legitime a intimação via edital, conforme disposto no Decreto no 70.235/72, art. 23,
§1o. Tendo sido intimado o contribuinte em endereço que não era o seu e não tendo
sido demonstrada qualquer desídia em relação aos seus dados cadastrais, inválida a
intimação por edital pois não houve efetivamente a intimação pelos meios primários.
Deve ser considerada tempestiva a sua manifestação de inconformidade.
Foi determinado o encaminhamento dos autos a esta instância de julgamento.
É o relatório.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2013
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por meio de
documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte se insurgiu contra a decisão denegatória de piso e interpôs o
recurso voluntário ora sob análise. Por meio deste, a recorrente reiterou, em essência, as
alegações da manifestação de inconformidade. No que toca as razões para a reforma da decisão
primeva, a recorrente destacou que, em seu entendimento, os elementos probatórios juntados aos
autos seriam suficientes para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Destaco suas
palavras:
Conforme consignado anteriormente, a demonstração dos créditos é facilmente
identificada na DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica do exercício de 2014 (ano calendário 2013), especificamente na ficha 11 –
Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, no seu item 13 do mês de
dezembro/2013, com saldo restante a compensar de R$ 216.361,79 (duzentos e
dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) e na ficha
16 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa,
no seu item 12 do mês de dezembro/2013, com saldo restante a compensar de R$
122.617,08 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e dezessete reais e oito centavos);
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900462/2016-01

Desde 2013, os balanços analíticos do Recorrente, especificamente nas contas
patrimoniais do Ativo Circulante – 1884510-9 e 1884520-2(cosif), constam os valores
respectivos a compensar de R$ 216.361,79 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e
sessenta e um reais e setenta e nove centavos) de IRPJ e R$ 122.617,08 (duzentos e
dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) de CSLL,
conforme também faz prova os balanços em anexo.
Corroboram com a demonstração da existência de compensação dos créditos, a
verificação de que nos exercícios seguintes a 2013, especificamente nos anos de 2014 e
2015 o Recorrente sempre apresentou prejuízo na apuração do IRPJ e CSLL.
Diferente do que apontou o voto da decisão combatida, todos os documentos juntados a
época e ora anexados novamente, demonstram sem qualquer dúvida a existência dos
créditos a compensar e também provam que não foram compensados anteriormente.
De mais a mais a DIPJ apresentada em 30/06/2014 foi devidamente homologada pela
Receita Federal, constatando na página 13 o saldo credor de R$ 216.361,79 do IRPJ,
assim como o saldo da CSLL constante na página 18 no valor de R$ 122.617,08, não
havendo, posteriormente nenhuma compensação, conforme pode-se verificar nas ECFs,
dos anos seguintes.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, tratam os autos do PER/DComp no
08756.34731.200815.1.3.04-2572, por meio do qual a contribuinte pleiteou um crédito de R$
216.361,80 que seria decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ
(cód. de receita 2319) relativo ao período de 06/2013 no valor de R$ 279.692,91.
Para que não haja dúvida acerca do pedido de ressarcimento da contribuinte,
reproduzo parte do PER/DComp:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900462/2016-01

À partida, tive alguma dificuldade, ao examinar os elementos probatórios
acostados aos autos, para compreender a fundamentação do pleito creditório. Como será visto a
frente, houve um erro no pedido da contribuinte, faltam elementos probatórios essenciais e há
fortes inconsistências entre as provas apresentadas.
Pois bem, a primeira conclusão a que pude chegar é que o crédito pleiteado de R$
216.361,80 não decorre, em verdade, de pagamento a maior ou indevido de estimativa, mas de
saldo credor de IRPJ que teria sido apurado em 31/12/2013.
Depreende-se que o crédito pleiteado decorre de saldo negativo de IRPJ da leitura
do seguinte trecho da peça recursal:
De mais a mais a DIPJ apresentada em 30/06/2014 foi devidamente homologada pela
Receita Federal, constatando na página 13 o saldo credor de R$ 216.361,79 do IRPJ,
assim como o saldo da CSLL constante na página 18 no valor de R$ 122.617,08, não
havendo, posteriormente nenhuma compensação, conforme pode-se verificar nas ECFs,
dos anos seguintes.
De fato, na DIPJ a contribuinte apurou um saldo negativo de IRPJ em 31/12/2013
conforme reproduzido abaixo:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900462/2016-01

Teria havido, portanto, um erro de fato no preenchimento do PER/DComp,
pois a contribuinte pediu um crédito de pagamento a maior ou indevido de estimativa ao
invés de pedir saldo negativo de IRPJ.
O erro de fato no PER/DComp poderia ser superado, até mesmo sem a retificação
da DCTF, desde que acompanhado de robustos elementos de prova, lastreados na escrita
contábil e fiscal, conforme reiterada jurisprudência desta Turma:
ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano - calendário: 2007
DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO EM
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
A retificação da DCTF posterior ao Despacho Decisório que não reconheceu integral ou
parcialmente o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação feita por
meio de PER/DComp deve ser acompanhada de robusta documentação comprobatória
de eventual erro de fato cometido.
Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar o erro de fato na constituição de seu
direito creditório perante a União. (Acórdão CARF no 1401-003.613, de 18/07/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. ERROS.
COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS. RETENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
O valor quitado a título de estimativas é apto a formar saldo negativo desde que o
recolhimento ou a compensação sejam demonstrados mediante documentação
hábil e idônea.
O IRRF sobre rendimentos ou ganhos de capital poderá ser compensado na declaração
de pessoa jurídica desde que o contribuinte comprove a ocorrência da retenção sobre
rendimentos que lhe foram pagos, bem como que tais rendimentos foram oferecidos à
tributação (Súmula CARF n. 80).
Erros no preenchimento de declarações não são impedimentos para que a
Administração reconheça o direito creditório pleiteado em PER/DCOMP.
Todavia, é necessário que tais erros sejam claramente demonstrados, por meio de
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900462/2016-01

documentação hábil e idônea, em especial com base na análise de registros
contábeis e fiscais e da documentação que lhes serve de suporte, a qual
necessariamente deve ser mantida pelo contribuinte enquanto se pretender obter
os efeitos fiscais correspondentes, nos termos do artigo 195, parágrafo único, do
CTN, e dos artigos 264 e 923 do RIR/99.
Na ausência da documentação contábil que serviu de suporte ao preenchimento dos
livros fiscais, assim como na ausência dos documentos que embasam os lançamentos
contábeis, consideramse não provados os fatos e erros apontados.
Recurso Voluntário Negado (Acórdão CARF no 1401-002.141, de 19/10/2017) – grifei.
Neste diapasão, é oportuno lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Para estes fins, no caso do pleito creditório, a
autora é a titular do direito creditório.
Destarte, a contribuinte, para demonstrar a liquidez e certeza do crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2013 deveria ter trazido aos autos
a escrita contábil e fiscal. Minimamente, seria necessário trazer a demonstração do
resultado do exercício de 2013, transcrita no Livro Diário, e o respectivo LALUR.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova.
Em relação à apuração do resultado de 2013, apresentou tão-somente parte da
DIPJ do exercício 2014 (ano-calendário 2013) onde consta o saldo credor que alega ser o
correto. Contudo, a DIPJ não constitui débitos e créditos. Trata-se de uma declaração unilateral
de informações de interesse da administração tributária. Para dar suporte ao pleito creditório, a
contribuinte deveria apresentar sua escrituração comercial e fiscal.
Além da DIPJ, a contribuinte apresentou o balanço semestral encerrado em
31/12/2013 e uma planilha extracontábil de apuração do IRPJ e da CSLL (Apuração IRPJ/CSLL
2013).
O balanço semestral de 31/12/2013 não se presta a comprovar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado porque trouxe somente as contas patrimoniais do ativo.
A planilha Apuração IRPJ/CSLL 2013, além de não ser hábil para comprovar o
crédito pleiteado por ser extracontábil e não vir acompanhada de outros elementos probatórios,
conflita com a Memória da Apuração de Resultado de 31/12/2013. Segundo a demonstração
contida na Memória da Apuração de Resultado de 31/12/2013, a despesa de IRPJ em 06/2013
seria de R$ 300.950,01. Entretanto, na Apuração IRPJ/CSLL 2013, o IRPJ devido no mesmo
período seria de R$ 347.245,59.
Vale destacar que a ausência de elementos probatórios hábeis e idôneos já havia
sido apontada pela autoridade julgadora de piso. Trago à colação trecho do acórdão guerreado:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900462/2016-01

O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da
liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se
a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis
e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento
efetuado.
Assim, a alegação deveria vir acompanhada da documentação comprobatória da
existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o ônus da comprovação
do direito creditório é do contribuinte, pois se trata de uma solicitação de compensação,
de seu exclusivo interesse.
No presente, o interessado limitou-se a alegar que teria recolhido tributo a maior, sem
apresentar documentação suficiente que lastreasse tal argumento.
Em síntese, os elementos probatórios trazidos aos autos, além de não serem hábeis
para demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, têm inconsistências que trazem ainda
maior incerteza ao crédito.
Diante da ausência de liquidez e certeza exigidas pelo artigo 170 do CTN, é de se
negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Baseado nas razões expostas, voto por negar provimento aos recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital